Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740516-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA REQUERIDO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Petição na qual a Jarjour Administradora de Imóveis Ltda. deduz pedido de tutela cautelar para que seja concedido efeito suspensivo à Apelação por ela interposta na origem. À Requerente para, em 15 dias, promover o recolhimento das custas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator